Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. TEMA 28 DO STF. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO REFERENTE À IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA.
1. Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Tema 1170, apontada pelo agravado, não houve determinação de suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15. Por essa razão, indefiro o pedido.
2. No mérito, o Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
3. Dessa forma, é legítima a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor do valor apontado como correto pela Fazenda Pública, desde que a circunstância não represente fracionamento, uma vez que “a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado para que seja enquadrado como requisição de pequeno valor - RPV (art. 100, §8o, CF/88)” (Acórdão 1621019, 07197519120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.